Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700131-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator